Tribunal: TJSP
Processo: 2153420-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de Instrumento – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Rejeição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
FMB
Registro: 2020.0000085385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2153420-30.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Monte Mor, em que é
embargante LUIZ PHILIPE DE REZENDE CINTRA FILHO, é embargada CAMILA
DO NASCIMENTO REZENDE CINTRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153420-30.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2153420-30.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Luiz Philipe de Rezende Cintra Filho
Embargado: Camila do Nascimento Rezende Cintra
Interessados: Acfb Adminsitração Judicial Ltda Me - Administradora Judicial,
Luiz Philipe de Rezende Cintra e Maria Amália Rezende Cintra
Comarca: Monte Mor
Voto no 26739
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Monte Mor
Juiz: Gustavo Nardi
Embargos de declaração Agravo de Instrumento
Inocorrência de omissão, obscuridade ou
contradição Rejeição.

1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento
interposto contra decisão que determinou a prestação de contas, em
ação de interdição.
O recurso foi oposto sob o fundamento de
omissão, pois o pedido subsidiário de majoração do prazo não foi objeto
de apreciação.
2. A ementa do acórdão:
“Interdição Determinação de que o agravante
preste contas quanto à alienação de imóvel que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153420-30.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
constou de outras decisões, objeto do Agravo de
Instrumento no 2016508-26.2019.8.26.0000

Descabimento da reapreciação da matéria Não
concedido efeito suspensivo a tal recurso, não se
justifica o aguardo do trânsito em julgado

Recurso improvido”.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição -, pois a decisão embargada apontou de forma clara seus
fundamentos.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÃO
DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166, STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
07,
STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO.
-
A
oposição
de
embargos
declaratórios
para
prequestionamento deve estar conjugada com a efetiva
omissão, contradição ou obscuridade do acórdão
embargado, não importando em violação ao artigo 535,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, o resultado
contrário a pretensão da embargante.
- Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, j. 24.09.2002,).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153420-30.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Constou expressamente do acórdão:
“As decisões que determinaram a prestação de
contas pelo agravante, inclusive quanto à alienação do imóvel em debate,
concedido para tanto o prazo de 10 dias, foram proferidas em 09/2018, 11/2018 e
01/2019 (fls. 458, 535 e 549 dos autos principais).
Essa matéria já foi objeto de apreciação no
âmbito do Agravo de Instrumento no 2016508-26.2019.8.26.0000.
Inexiste qualquer fato superveniente a autorizar a
reapreciação de questão já decidida anteriormente por este relator”.
3. Ante o exposto, prejudicadas as demais
alegações, REJEITO os embargos de declaração.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator